Tribunal: STF
Processo: Rcl 46758
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900-RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Francisco Luciano da Silva Sales, em 8.4.2021, contra decisão proferida pelo Relator do Mandado de Segurança n. 0000087-60.2013.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Ceará, que teria descumprido o que firmado no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 21.3.2014, o Tribunal de Justiça do Ceará denegou o Mandado de Segurança n. 0000087-60.2013.8.06.0000, impetrado por Francisco Luciano da Silva Sales para garantir sua participação no concurso de agente penitenciário, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará.
    Contra essa decisão Francisco Luciano da Silva Sales interpôs recurso extraordinário, devolvido pelo Relator, o Ministro Luiz Fux, em 23.4.2015, para sobrestamento do processo na origem até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral, em observância ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 16).
    Após o julgamento do processo paradigma por este Supremo Tribunal, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará determinou, em 5.10.2020, o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (e-doc. 21). 
    Consta do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça do Ceará que, em 29.1.2021, foi “determinado às autoridades coatoras a Reserva de Vaga no cargo de Agente Penitenciário, Edital nº 29/2011 - SEPLAG/SEJUS, do candidato Francisco Luciano da Silva Sales”. Entretanto, em 17.3.2021, o Desembargador Relator do Mandado de Segurança não concedeu a tutela de evidência pleiteada, nos termos seguintes:
    “No caso, a tutela de evidência ora postulada pelo Impetrante embasa-se no inciso II do supracitado dispositivo, por se fundamentar em precedente formado em repercussão geral no julgamento de Recurso Extraordinário nº 560.900 (Tema 22), no qual se fixou a seguinte tese (g.n.): 
    Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 
    (…) À primeira vista, é possível observar aparente semelhança entre a causa petendi do writ em comento e o precedente em que se firmou a tese em questão, o que permitiria a concessão da tutela de evidência, caso constatado efetivo enquadramento. Porém, no estudo pormenorizado das circunstâncias sob as quais se deram os casos ora comparados, observou-se a existência de relevantes distinções, as quais merecem melhor análise, porquanto indispensáveis à averiguação da efetiva possibilidade do enquadramento em questão. 
    No caso concreto trazido no recurso paradigma do Tema 22, a progressão funcional do impetrante, que já era servidor militar, foi obstada em razão da sua inadmissão no concurso para ingresso no Curso de Formação de Cabos no Quadro de Praças Policiais e Militares Combatentes – QPPMC (requisito necessário à sua progressão funcional por antiguidade), por estar respondendo a processo penal no período de sua matrícula. O ato de eliminação do candidato foi embasado no item 3.5 do Edital nº 33/2005 de convocação, que vedou a participação de candidato ‘denunciado por crime de natureza dolosa’.
    Assim, a eliminação do candidato fundamentou-se em uma cláusula editalícia que vedava a participação no certame em razão da existência de denúncia do candidato por crime doloso. Em outras palavras, a insurgência voltou-se contra a aplicação de previsão constante no edital que, sem abrir margem para a análise do caso concreto, autorizava a exclusão do candidato com base na mera existência de ação penal em curso em seu desfavor. 
    Dessa forma, o que restou firmado na tese relativa ao Tema 22 foi a vedação à cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No presente caso, porém, não se pode falar que a eliminação do Impetrante resultou do simples fato de responder a ação penal em curso, pois há circunstâncias adicionais que resultam em uma situação diferente e mais grave em relação à trazida no leading case do Tema 22. 
    No presente caso, conforme explanado nas Informações apresentadas pelo órgão de representação judicial do Estado (fls. 46/85), destacou-se que a eliminação do candidato se deu por haver este sido considerado inapto, em razão de comportamento anterior confrontante com os princípios inerentes à função a ser desempenhada no cargo pretendido (agente penitenciário). Dessa forma, o Impetrante teria praticado conduta incompatível com o cargo em questão, haja vista a participação em fatos que, inobstante não definitivamente apurados por meio de ação penal transitada em julgado, denotam, por si só, comportamento reprovável e inadequado segundo os parâmetros dispostos nas normas regentes da investigação social realizada no concurso em tela.
    No contexto relacionado a um dos atos criminosos imputados ao Requerente, este foi preso em flagrante, quando recebia 600 (seiscentas) folhas de cheque furtadas de clientes bancários de outro Estado. Consoante narrado no Relatório do Inquérito Policial instaurado para apuração do fato (IP nº 034/2009 – Delegacia de Defraudações e Falsificações do Ceará), os talonários de cheques roubados foram enviados ao endereço residencial do Impetrante por pessoa de estreito relacionamento do Requerente. Esse fato foi noticiado nos jornais, conforme a documentação que acompanha as informações prestadas pela Procuradoria do Estado. 
    Veja-se que a eliminação a que se refere o recurso paradigma deu-se unicamente pela existência de uma denúncia contra o candidato pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (falso testemunho ou falsa perícia). Consoante os termos do Relator no julgamento do precedente, a restrição imposta ao candidato no certame que o levaria à progressão funcional baseou-se na mera existência de um procedimento persecutório em seu desfavor, sem qualquer outro elemento ou indício que corroborasse a prática de conduta inadequada apta a reprová-lo na investigação social. 
    Diferentemente da situação trazida no referido precedente, porém, não houve, no presente caso, indiciamento e denúncia do Impetrante em relação a apenas um fato tipificado como ilícito. Quando da exclusão do candidato do certame, havia duas ações penais em trâmite, uma por receptação e outra por estelionato. Ambas não alcançaram julgamento de mérito, pois foram posteriormente extintas meramente em face da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. 
    Há de ressaltar que, além disso, atualmente, há uma terceira ação penal na qual figuram como denunciados o Impetrante e outros indivíduos (processo nº 0045497-41.2013.8.06.0001), por incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza), encontrando-se o feito aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para o 10 de maio de 2021. 
    No caso em questão, portanto, pesam sobre o Impetrante diversas acusações criminais, por diferentes tipos de ilícito penal, não sendo fácil a presunção por sua inocência sob tais circunstâncias. Enquanto a existência de apenas um procedimento investigatório ou ação penal não é capaz de definir o caráter do acusado, nem pode se considerar algo anormal, nas palavras do Min. Relator Luís Roberto Barroso, o mesmo não se aplica em uma situação na qual o candidato é reiteradamente denunciado pelo envolvimento em diferentes delitos de natureza absolutamente incompatível com o cargo almejado, sem que se tenha verificado sua efetiva inocência em qualquer dos processos correspondentes. 
    Ainda que, por hipótese, se considerasse a esdrúxula situação em que a mesma pessoa foi denunciada erroneamente, em três ocasiões, por crimes para os quais não concorreu de forma alguma, a existência de diversas denúncias em seu desfavor denota, no mínimo, que o Impetrante se envolve de forma reiterada com pessoas e/ou circunstâncias inapropriadas para quem almeja desempenhar função de segurança pública, a qual exige conduta individual e social irrepreensíveis, o que traz contundente juízo de reprovabilidade. 
    Não se trata, portanto, de exclusão de candidato pela mera existência de ação penal em curso, situação essa que seria, de fato, insuficiente para sua reprovação no certame, consoante entendimento emanado desta Corte e consolidado no precedente em questão. Trata-se da exclusão de candidato sobre cuja conduta pesou uma prisão em flagrante e duas denúncias criminais por crimes absolutamente incompatíveis com o cargo de agente penitenciário, nos quais não houve oportunidade para averiguação de sua suposta inocência. 
    Tais circunstâncias evidenciaram a incompatibilidade do comportamento manifestado pelo Impetrante com a conduta social e funcional irrepreensível exigida como condição para a investidura em cargo de segurança pública (10.2 do edital), o que foi posteriormente confirmado com a superveniência de uma terceira denúncia criminal em desfavor do Impetrante, não havendo como acreditar que este tem sido reiteradamente denunciado por fatos com os quais não tem qualquer tipo de envolvimento. 
    É importante destacar que a investigação social não se restringe ao histórico de antecedentes criminais do candidato, possuindo maior abrangência em sua análise, visando aferir a conduta individual, moral e social do candidato no decorrer de sua vida. Sem entrar no mérito da análise quanto à efetiva prática de ato tipificado como infração penal (o que sequer foi avaliado no caso, em razão da prescrição), constata-se que o Impetrante não atendeu aos requisitos editalícios referentes à fase de Investigação Social e Funcional, em face das evidências de conduta incompatível com o cargo. Isso porque as funções de segurança pública exigem do candidato que as almeja comportamento irretorquível, conduta ilibada e idoneidade moral incontestes. 
    A existência de atos não condizentes com tais requisitos comportamentais enseja a exclusão do candidato na fase investigação social, consoante farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios, inclusive desta egrégia Corte, consoante exemplificado nos julgado abaixo (g.n.): (…)
    Diante das peculiaridades verificadas, portanto, é possível observar a distinção entre a situação tratada no presente mandamus e o caso trazido no precedente do Tema 22, o que justifica a não aplicação da tese nesse firmada ao caso em comento. Há, entre ambos os casos, relevantes diferenças, constatando-se o distinguishing no procedimento de comparação. Sobre o assunto, assim explana Fredie Didier Jr: (…)
    Como consequência disso, não há como acolher a tutela provisória pleiteada pelo Impetrante, haja vista que não restou constatada, no presente caso, a evidência do direito postulado em juízo, elemento indispensável à concessão da tutela da evidência. Isso porque a grande possibilidade de se confirmar o distinguishing entre a situação do Requerente e à do precedente em que se firmou a tese relativa ao Tema 22 já é, por si, capaz de infirmar o juízo de probabilidade exigido para a concessão da tutela em comento, não havendo como concedê-la em tais circunstâncias, porquanto ausentes os pressupostos legais autorizadores da medida. 
    Diante do exposto, com fulcro no art. 311, II e parágrafo único, do CPC/2015, NÃO CONCEDO a tutela da evidência requestada pelo Impetrante, porquanto não configurados os pressupostos legais para a concessão da medida, haja vista a presença de relevantes distinções entre a situação do Impetrante e o precedente por ele apontado, aptas a afastar a aplicação deste ao caso em tela” (e-doc. 15).
    3. Contra essa decisão Francisco Luciano da Silva Sales ajuíza a presente reclamação.
     O reclamante afirma que, no julgamento do “RE 560.900, da repercussão geral 22, [este Supremo Tribunal] firmou entendimento pela maioria que o requerente tem direito a nomeação e posse para o cargo ao qual foi aprovado em todas as fases e o não cumprimento em tempo célere fere os direitos do requerente, uma vez que há mais de 07 anos busca justiça na luta dos seus direitos inclusive constitucionais” (fl. 3). 
    Sustenta que “o senhor Relator, ao justificar que o requerente não pode assumir o cargo a qual obteve êxito de seus próprios méritos por ter respondido a duas ações penais (estelionato e receptação) [, nas quais] não houve culpabilidade por sentença (condenação), tomar[am] pra si a função do senhor representante do Ministério Público, ou seja; acusação” (fls. 4-5). 
    Afirma que os processos mencionados pelo Relator estão “arquivados definitivamente por sentença sem culpabilidade por prescrição punitiva, são processos sem complexidade, apenas 01 (um) réu, ou seja, a defesa não contribuiu pra prescrição, [tam]pouco desistiu de buscar a inocência do requerente, pois o que deu causa a prescrição foram faltas de provas, de nexo causal, de materialidade delitiva comprovada por dolo que a acusação não conseguiu demostrar nem provar durante 12 (doze) anos da marcha processual” (sic, fls. 5-6).
    Conclui que “a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal [e que] tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório, conferi[ndo] à banca examinadora, muitas vezes, o poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal” (fl. 11).
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e medida liminar para que “seja feita a nomeação e posse do Sr. Francisco Luciano da Silva Sales ao cargo [para o] qual foi aprovado” (fl. 14). 
    No mérito, pede a “ratificação da liminar ou da tutela de evidência para nomear e dar posse ao requerente, preservando a tese firmada na Repercussão Geral 22 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o requerimento de justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a tutela de evidência no Mandado de Segurança n. 0000087-60.2013.8.06.0000, impetrado por Francisco Luciano da Silva Sales, o Desembargador Relator teria descumprido o que fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral.
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    8. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Na espécie, não se comprova o esgotamento das instâncias recursais ordinárias. Consta do andamento processual, no sítio do Tribunal de Justiça do Ceará, que o Mandado de Segurança n. 0000087-60.2013.8.06.0000, impetrado pelo reclamante, está concluso desde 9.12.2020, aguardando a “análise de eventual juízo de retratação (…) [pelo] órgão colegiado competente”, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 21). 
    O ato impugnado nesta reclamação é decisão monocrática proferida pelo Relator do Mandado de Segurança n. 0000087-60.2013.8.06.0000 em exame de requerimento de tutela de evidência, o qual não tem o condão de descumprir tese jurídica fixada em repercussão geral, restringindo-se à análise dos pressupostos processuais de evidência do direito.
    Na espécie, o deslinde da controvérsia jurídica posta naquela impetração aguarda o exame sobre possível retratação pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Ceará, em razão do que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral. Não se verifica o necessário esgotamento das instâncias ordinárias a viabilizar o ajuizamento da reclamação nos termos do inc. II do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora